Tribunal: TJSP
Processo: 1008901-04.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano. Juros pré-fixados. Ausência de abusividade, porquanto na espécie, a taxa de juros mensais se mostra inferior à divulgada pelo BACEN para o mesmo período, conforme prova pericial contábil realizada em Juízo. Ademais, aplica-se a taxa média em casos em que a taxa praticada é muito superior à média de mercado, o que não é o caso dos Autos. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.